Tribunal: STF
Processo: AI 767749
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-15
Data de publicação: 2011-03-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE PROVAS. SÚMULA 279/STF.



    É incabível o recurso extraordinário para reexame de legislação infraconstitucional e de matéria fática. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.